Tribunal: TJMT
Processo: 1008738-14.2024.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008738-14.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PERCIO DE BARROS NETO - CPF: 002.717.201-58 (APELANTE), VITOR HUGO DA CRUZ SANTOS - CPF: 036.173.061-60 (ADVOGADO), UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. - CNPJ: 17.895.646/0001-87 (APELADO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADAS. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO
DA JUSTIÇA GRATUITA
CONCEDID
A

AO
AUTOR.
INDEFERIMENTO.
INEXISTÊNCIA DE MUDANÇA NA CONDIÇÃO
DE HIPOSSUFICIÊNCIA
.

VIOLAÇÃO AO PRICÍPIO DA

DIALETICIDADE.

PRELIMINARES A
FASTADAS.

DESATIVAÇÃO UNILATERAL DE CONTA DE MOTORISTA DE APLICATIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. INVESTIGAÇÃO CRIMINAL SEM CONDENAÇÃO. FALTA DE JUSTA CAUSA.
OBSERVÂNCIA AOS PRINC
ÍPIOS

DA
BOA-FÉ, TRANSPARÊNCIA E
DOS LIMITES DA FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. ARTS. 421 E 422 DO CC.

DANO MORAL CONFIGURADO. LUCROS CESSANTES
COMPROVADOS.
QUANTIFICAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morais julgada improcedente com condenação do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

O
apelante pleiteia a
reativação do cadastro, lucros cessantes e compensação por danos morais.

II. Questão em discussão

Verificar
se a desativação unilateral da conta do motorista parceiro, com base em investigação criminal sem trânsito em julgado e em registros internos não comprovados, viola os princípios contratuais da boa-fé e da transparência, bem como o devido processo legal
e
se a exclusão da plataforma sem notificação prévia e sem chance de contraditório configura ilícito indenizável, ensejando reparação por danos morais e lucros cessantes.

III. Razões de decidir

Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade se as razões expostas pelo apelante combatem os fundamentos da decisão, como determina o art. 1.010, II, do CPC.

O pedido de revogação da justiça gratuita concedida ao
apelante
não se sustenta, pois não há prova de alteração superveniente da sua condição financeira.

A desativação da conta do autor baseou-se em alegações não comprovadas e em inquérito policial
com pedido do Ministério Público para ser
encerrado por prescrição sem qualquer condenação, inexistindo justa causa para o encerramento da relação contratual.

A ausência de notificação prévia e de oportunidade de manifestação do autor afronta os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa (art. 5º,

LIV e LV
, da
CF
), bem como os princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (arts. 421 e 422
do CC
).

O histórico positivo de prestação de serviços do autor, aliado à fragilidade das provas apresentadas pela ré, reforça a ilicitude da medida, que culminou na perda abrupta da fonte de renda e em abalo moral indenizável.

O valor de R$10.000,00 mostra-se adequado à reparação do dano moral.

Os lucros cessantes deverão ser apurados em sede de liquidação de sentença, nos termos do art. 509, I, do CPC/2015.

IV. Dispositivo e tese

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A revogação da justiça gratuita exige prova da alteração superveniente da situação financeira do beneficiário.

Não ocorre violação ao princípio da dialeticidade quando preenchidos os requisitos do art. 1.010, II, do CPC.

A exclusão de motorista de aplicativo da plataforma, fundada em
provas
inconclusiva
s e unilaterais
,
sem observância do contraditório, configura ato abusivo e ilícito, violando os princípios da boa-fé e da função social do contrato
, o que
impõe o dever de indenizar
em
danos morais e lucros cessantes.

R E L A T Ó R I O

Apelação em Ação de Obrigação de Fazer e Reparação de Danos Materiais e Morais julgada
improcedente com condenação
do autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em
10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

O apelante alega que
não foi notificado formalmente das razões do bloqueio
para continuar como motorista do aplicativo
, o que afronta os princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

Aduz
a ausência de provas robustas da suposta violação contratual ou de má prestação dos serviços
.

Afirma que
jamais esteve na cidade de Alexânia/GO, onde foi instaurado o inquérito mencionado, tratando-se de hipótese de fraude de terceiros.

Pleiteia
condenação da apelada ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$16.731,55
e em R$10.000,00 por danos morais.

Nas Contrarr
azões (Id.

283975420
),
a apelada
em preliminar, aponta
ofensa ao princípio da dialeticidade.

I
mpugna a justiça gratuita concedida ao a
pelante na primeira instância.

No mérito,
sustenta que
a legalidade da desativação do cadastro

com base na autonomia contratual e nas cláusulas previamente pactuadas
entre as partes
,
diante da

existência
de

investigação criminal em curso
e relatos negativos de usuários da plataforma
em desfavor do apelante.

Ressalta que o caso apresentou
indícios suficientes para o encerramento da relação, conforme suas políticas internas.

Pugna pelo não
provimento do Recurso.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Preliminares:

A apelada
requer a revogação da justiça gratuita concedida
ao autor
em primeiro grau, porém não apresenta indícios de modificação na condição econômica da parte adversa que justifiquem o acolhimento da solicitação.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE C/C ALIMENTOS – JULGAMENTO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA – ISENÇÃO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR E CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE – IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – INTEMPESTIVIDADE – NÃO CONFIGURAÇÃO – INTERPOSIÇÃO DENTRO DO PRAZO – PRELIMINAR AFASTADA – PRETENSÃO À VERBA ALIMENTÍCIA – FILHO QUE ATINGIU A MAIORIDADE NO CURSO DO PROCESSO – DIREITO AO CONTRADITÓRIO (SÚMULA 358 DO STJ) – NÃO COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO ALIMENTANDO – RETROATIVIDADE DA EXONERAÇÃO À DATA DA CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. É tempestiva a Apelação interposta no prazo fixado no artigo 1.003, §5º, do CPC.
Para a revogação da justiça gratuita é preciso estar comprovada a inexistência ou o desaparecimento dos requisitos da concessão desse benefício.
A maioridade civil do filho por si só não extingue o dever do genitor de prestar alimentos. Contudo, o ônus probatório passa a ser do alimentando, pois a necessidade não é mais presumida. A não comprovação da efetiva indispensabilidade de receber a pensão autoriza a exoneração dessa obrigação. “O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante
contraditório, ainda que nos próprios autos” (Súmula n. 358 do STJ). “Os efeitos da sentença proferida em Ação de revisão de alimentos – seja em caso de redução, majoração ou exoneração – retroagem à data da citação”. (
EREsp
1181119 RJ 2011/0269036-7). (N.U 1001155-82.2021.8.11.0105, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/09/2024, publicado no DJE 05/09/2024)
.

Quanto a ausência de dialeticidade a
o contrário do que sustenta a apelada,
o
apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deve ser alterada e impugnou satisfatoriamente os fundamentos nela utilizados, como manda o art. 1.010, II, do CPC.

Rejeito a
s
preliminar
es
.

Mérito:

O autor ajuizou a presente
Ação

afirmando
que
exercia atividade
como motorista
parceiro
na plataforma digital da empresa
ré
há mais de três anos,
mantendo
avaliação de 4,97 e
aproximadamente
seis mil corridas
concluídas. C
ontudo
,
em 15-12-2023
sua conta
foi
desativada sem
prévia
notificação
ou justificativa, fato que comprometeu sua
capacidade financeira
.

Alega que o bloqueio decorreu de suposta investigação criminal instaurada em razão de uso indevido de seus dados por terceiro, no âmbito de inquérito aberto na Comarca de Alexânia/GO, sem qualquer relação com sua conduta pessoal.

Requer a reativação do cadastro na plataforma e a condenação da ré ao pagamento de lucros cessantes no valor de R$ 16.731,55, bem como de indenização por danos morais fixada em R$ 10.000,00.

A ré, por sua vez, sustenta que o descredenciamento observou os termos contratuais firmados entre as partes e as diretrizes do Código de Conduta da Comunidade Uber, em razão de registros negativos vinculados ao nome do autor e da existência de investigação criminal.

O feito foi julgado improcedente.

A ré mantém vínculo contratual de intermediação tecnológica com motoristas parceiros, cujas cláusulas permitem a rescisão unilateral imediata nos casos de descumprimento contratual ou violação ao Código de Conduta, conforme previsão expressa aceita no momento da adesão.

A
cláusula 2.4 dos Termos
Gerais dos Serviços de Tecnologia

prevê
(Id.

283975403
)
:

“
A
Uber reserva-se o direito de desativar ou restringir o acesso ou o uso do Aplicativo de Motorista, de suas funcionalidades, e/ou dos Serviços da Uber pelo Cliente, a qualquer momento e a seu exclusivo critério, incluindo o de qualquer Motorista da Empresa individualmente, no caso de: (a) violação deste Contrato, do Código da Comunidade Uber, ou do Anexo de Motorista da Empresa, quando aplicável,
(...).
Da mesma forma, a Uber se reserva o direito de desativar ou restringir o acesso ou uso do Cliente, incluindo o de qualquer Motorista da Empresa individualmente, do Aplicativo de Motorista ou dos Serviços da Uber por qualquer outro motivo, a seu exclusivo e razoável critério, mediante exercício do direito de resilição unilateral aqui previsto
”
.

E o Código da Comunidade Uber
estabelece
(Id.

283975404
)
:

“
u
m motorista ou entregador parceiro perderá o acesso às suas contas da Uber se a checagem de apontamentos criminais ou outra verificação revelar uma violação do
Código da Comunidade e políticas da Uber ou de outros critérios exigidos pelos reguladores loca
is”

No caso
concreto
,
em 15-12-2023
,
a
ré

bloqueou o autor,
em razão de alegações
negativas
de usuários, sem informar a natureza, gravidade ou origem dessas manifestações.

Além disso,
apontou a
existência de inquérito em trâmite na Comarca de Alexânia/GO, em que o autor figura como investigado,

o que, segundo a ré, violaria os termos de uso da plataforma.

O
inquérito criminal

n. 5363042-58.2022.8.09.0003,
teve início em
21-6-2022,

em razão de suposta falsificação de documentos para obtenção indevida do seguro DPVAT.

Entretanto, e
m 18-11-2024,
último
andamento
processual
, o Ministério Público

opinou
pela extinção da punibilidade,
com base
no art. 107, IV, do Código Penal, em virtude da prescrição, requerendo o arquivamento dos autos (Mov. 53). Não há, até o momento, condenação criminal contra o autor.

Dessa forma, o encerramento unilateral do contrato com base em investigação inconclusiva compromete a legalidade da medida adotada pela ré.

Ademais, o autor não foi previamente notificado sobre qualquer irregularidade, tampouco lhe foi garantido o exercício do contraditório, violando o direito ao devido processo legal, previsto no art. 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

Quanto às reclamações de usuários, a empresa apresentou apenas capturas de tela extraídas de seu sistema interno, sem identificação das fontes ou contexto das ocorrências. Em diversos registros, consta a anotação “false”, que, traduzida, significa “falso”, o que compromete a credibilidade das alegações que embasaram o bloqueio
(Id.

283975400
)
.

O histórico profissional do autor, por sua vez, evidencia desempenho satisfatório, com nota média de 4,97 em escala
de 0 a 5 e cerca de seis mil viagens concluídas, o que enfraquece a tese de prestação de serviço inadequada

(Id

283975368
)
.

Portanto, a conduta da apelada revelou-se desproporcional ao bloquear o acesso do autor à plataforma sem garantir-lhe oportunidade para apresentar esclarecimentos ou promover reavaliação dos fatos. Limitou-se a apresentar registros genéricos e documentos elaborados unilateralmente, apesar do histórico profissional positivo do apelante.

Ademais, não se desincumbiu do ônus que lhe competia quanto à comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme dispõe o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Assim,
a postura da ré mostrou-se arbitrária, gerando danos materiais e morais ao autor. Ainda que amparada na autonomia contratual, a conduta da empresa deve observar os princípios da boa-fé, transparência e
limites da função social do contrato
, nos termos dos arts. 421 e 422 do Código Civil.

Nesse sentido:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO DE APELAÇÃO. PLATAFORMA DE TRANSPORTE POR APLICATIVO UBER. DESATIVAÇÃO UNILATERAL DE CONTA DE MOTORISTA. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ATO ABUSIVO. DANO MORAL CONFIGURADO. LUCROS CESSANTES. APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA PARTE, DESPROVIDO.
(...).

Tese de julgamento: A desativação unilateral da conta de motorista de aplicativo sem justa causa e sem observância dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato configura ato abusivo e ilícito. A existência de acordo de não persecução penal (ANPP), devidamente cumprido, não pode ser utilizada como justificativa para exclusão de motorista da plataforma, pois não gera
antecedentes criminais. O dano moral é cabível quando a desativação arbitrária do motorista impede abruptamente sua fonte de renda, causando prejuízo relevante. Os lucros cessantes são devidos e devem ser apurados em liquidação de sentença, sendo válida a presunção razoável de ganhos baseada em elementos concretos apresentados nos autos. (N.U 1018342-19.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025,
publicado
no DJE 23/03/2025)
.

No que se refere à indenização, o abalo decorrente da exclusão do autor da plataforma, considerando o impacto direto em sua situação financeira
,
que lhe causou constrangimentos e frustrações
,
caracteriza inadimplemento contratual suficiente para configurar responsabilidade civil por dano moral, nos termos do art. 18
7
do Código Civil.

Diante disso,
o valor
de R$10.000,00
revela-se adequado e proporcional às circunstâncias do caso concreto.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZATÓRIA - MOTORISTA DE APLICATIVO UBER - EXCLUSÃO SUMÁRIA DOS QUADROS DA EMPRESA UBER - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE AVISO PRÉVIO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CABIMENTO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. - Não tendo interesse na manutenção do motorista em seus quadros, é perfeitamente possível que a empresa que administra o aplicativo de transporte rescinda o contrato, exigindo-se, entretanto, aviso prévio com antecedência razoável para que a parte contrária possa se preparar, sob todos os aspectos, para a extinção do contrato -
Não tendo havido justificativa para a desativação do motorista, nem
aviso prévio, deve a parte prejudicada ser indenizada pelos prejuízos morais sofridos - Na fixação do dano moral deve o juiz levar em conta os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, atendidas as condições do ofendido e a capacidade financeira do ofensor
- Nas relações contratuais, os juros de mora incidentes sobre as indenizações devem ser a partir da citação.

(TJ-MG - Apelação Cível: 5030052-72.2021 .8.13.0145 1.0000 .24.092685-7/001, Relator.: Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 19/04/2024, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/04/2024
. Sem grifo no original
)
.

Por fim,
quanto aos lucros cessantes, observa-se que o autor exercia

a atividade de motorista parceiro
da empresa da apelada
. Todavia, por se tratar de valor que exige a apuração da média de rendimentos e do período efetivo de inatividade, a quantificação deverá ser realizada em fase de liquidação de sentença, nos termos do art. 509, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sobre a matéria:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO. INDENIZAÇÃO. LUCROS
CESSANTES.
DANOS MORAIS. PLATAFORMA DIGITAL. UBER. SERVIÇO DE
TRANSPORTE.
SENTENÇA MANTIDA. Desativação do motorista. Não se discute a licitude da cláusula contratual que prevê a exclusão de motoristas da plataforma em razão do descumprimento das avenças pactuadas entre as partes, contudo, tal situação exige cautela e análise minuciosa para evitar impactos indevidos e negativos ao motorista. A liberdade contratual e a autonomia da vontade que alicerçam a resilição contratual não afastam o princípio da boa-fé, pelo contrário, este deve reger as relações contratuais e/ou
interpessoais.
A função social do contrato serve de limite a liberdade contratual, nos termos do art. 421 do
Código Civil, e, cumpre às partes na execução e/ou conclusão do contrato guardar os princípios da boa-fé e da probidade, fulcro no art. 422 do mesmo Diploma Legal. O contexto fático e probatório carreado nos autos não permite a comprovação de que o descadastramento do motorista ocorreu de forma justificada e
informada. Lucros
cessantes.
Os lucros cessantes se traduzem nos ganhos que a parte teria obtido caso não tivesse ocorrido o dano (desativação da plataforma), consoante art. 402 do Código Civil. Os valores deverão ser apurados em
liquidação
de
sentença.
Danos
morais. A ausência de motivo idôneo para a desativação do autor da plataforma tecnológica de transporte fundamenta seu pedido de danos morais, pois, penalizado pela existência de ação criminal que não se referia a sua pessoa, mas a possível homônimo. Danos morais in
re

ipsa
, prescinde de prova acerca do prejuízo. APELAÇÃO
DESPROVIDA.
UNÂNIME.

(Apelação Cível, Nº 50007858520228216001, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em: 22-07-2024)

(TJ-RS - Apelação: 50007858520228216001 PORTO ALEGRE, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Data de Julgamento: 22/07/2024, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 29/07/2024
. Sem grifo no original
)
.

Pelo exposto
,
dou parcial provimento ao Recurso

para determina
r

a
imediata reativação do cadastro do autor na plataforma digital da Uber, restabelecendo-lhe o pleno exercício da atividade como motorista parceiro
, além de

c
onden
ar
,

a
ré
ao pagamento de
indenização por danos morais

no valor de
R$ 10.000,00
acrescid
a
de correção monetária pelo INPC, a partir da data do arbitramento, e de juros moratórios de 1% ao mês, contados desde a
citação
,
e,
também
, ao pagamento de lucros cessantes, cujo
montante
deverá ser apurado em sede de liquidação de sentença
.

Inverto o ônus
da
sucumbência, que será pago pela
ré
, e fixo os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da
condenação
conforme dispõe o art. 85, §2º, do CPC
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025